Tribunal: STF
Processo: Rcl 40864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Pederneiras/BA contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Conflito de Competência 170.836-SP (2020/0036618-5). A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a Reclamação Trabalhista nº 0010428-62.3017.5.15.0144, movida para o pagamento de verbas trabalhistas, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    5. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    6. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    7. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa: 
    “3. Na inicial, a parte requerente afirma que foi contratada pelo Município para a função de assessora de feiras e eventos, no período de 6.10.2014 e 2.1.2017. Requer, em suma, o reconhecimento do vínculo e o recebimento das verbas trabalhistas. 4. Inicialmente, cumpre observar que a determinação da competência para o processo e o julgamento das demandas envolvendo direitos decorrentes da relação de trabalho entre Servidores. Públicos e a Administração Pública depende do vínculo estabelecido entre eles. 5. Em razão do advento da Emenda Constitucional 45, de 31.12.2004, a competência para conhecer das ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos entes de Direito Público externo e da Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, passou a ser da Justiça do Trabalho. 6. O STF, porém, ao analisar a questão nos autos da ADI 3.395/DF, em 5.4.2006, referendou liminar anteriormente concedida, que suspendera qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da CF, alterado pela EC 45/2004, que atribuísse à Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 7. Tem-se, pois, que, se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (estadual ou federal), ao passo que, na hipótese de vínculo trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça laboral o julgamento dos litígios daí advindos. Corroborando esse entendimento, os seguintes julgados desta Corte: AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. AÇÃO RECLAMATÓRIA. VERBAS TRABALHISTAS. 1. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as reclamações trabalhistas propostas por servidores públicos municipais contratados sob o regime celetista, instituído por meio de legislação municipal própria. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido (AgRg no CC 114.820/SP, 1S, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 4.3.2011). (…) 8. In casu, a parte autora postula verbas de natureza trabalhistas, com base no reconhecimento da relação empregatícia celetista firmada com o Município. 9. Assim, tendo em conta que o pedido e a causa de pedir da parte autora se baseiam em normas celetistas, é manifesta a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento do feito. 10. Com base nessas considerações, a teor do art. 120, parág. único do CPC, conhece-se do presente Conflito de Competência e declara-se competente para processar e julgar a presente demanda o JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS - SP, o suscitado.”
    8. Como se verifica, a contratação ocorreu após a CF de 1988, sem concurso público, não constando dos autos prova da existência de lei local estabelecendo regime jurídico único no Município, tampouco comprovação da contratação da parte beneficiária como agente público municipal ocupante de cargo exclusivamente em comissão, conforme afirmado pelo reclamante.
    9. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que, no caso, não há a necessária indicação de fumus boni iuris e de perigo de dano irreparável, requisitos indispensáveis à apreciação da medida liminar.
    10. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de nova reflexão, no julgamento definitivo.
    11. Nos termos dos arts. 75, III, 319, II, e 989, III, c/c arts. 320 e 321 todos do CPC, determino que a parte reclamante emende a inicial e complemente a instrução, para fazer dela constar nome e qualificação do beneficiário do ato reclamado. Prazo: 15 (quinze) dias.
    12.  Cumprido, notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    13. Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 991, do CPC/2015.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator